Tribunal: TJES
Processo: 0002223-42.2015.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002223-42.2015.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON MOREIRA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
E
sta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o

embargante
,
sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão
do julgado.

3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002223-42.2015.8.08.0020

APELANTE: ADILSON MOREIRA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
02223
-
42
.20
1
5
.8.08.00
20

EMBARG
ANTE
:
ADILSON MOREIRA OLIVEIRA

EMBARG
ADO
:
WANDERSON NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de

embargos de declaração opostos

e
m face d
e acórdão
(ID
4973217
)
, que,
à
unanimidade
de votos
,
nego
u
provimento
à apelação criminal.

Em
suas
razões,
a defesa
aduz haver omiss
ão
no julgad
o, por
entender que
a
o embargante
foi dado
tratamento diferenciado,
se comparado aos demais
envolvidos,
afrontando, assim, o princípio da isonomia.

Almeja,
portanto,
o provimento do recurso para fins de alteração do julgado.
Prequestiona a matéria
(ID
5064331
).

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do
s aclaratórios
(ID
6054935
).

Pois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Na espécie, o

julgado
impugnado
enfrentou a matéria de forma detalhada, cujo excerto ora reproduzo:

“
(...
)
No caso em julgamento,
ao contrário dos argumentos manejados pel
a nobre defesa
, não

verifico
a fragilidade do acervo
probante
,
devendo ser mantida a sentença
condenatória
.

O apelante
Adilson Moreira Oliveira

negou a prática do crime e confirmou
p
erante
o Juízo
as declarações prestadas na esfera policial
(
f
l
.
17
).
Na ocasião,
respondeu: ‘
(...
)
que adquiriu
o
ve
í
culo VW Gol Placa H
U
V-7390 de u
m
a pessoa cha
m
ada Nilson Cordeiro de Souza - ‘Pu
ri’
, residente no distrito de Celina,
M
unic
í
pio de Alegre/ES; Que o declarante informa que vendeu o carro para a pessoa de Me
l
chiades Rodrigues; Que o declarante esc
l
arece que o ‘Pu
ri’
lhe deu o documento CRVL e disse
que
o recibo seria entregue depois de 03
m
eses; Que o declarante pagou a quantia de R$ 6.500,00 pelo ve
í
culo; Que deu
um
computador e u
m
a moto Honda
B
ros co
m
o forma de paga
m
ento; Que o declarante esc
l
arece que não sabia que o ve
í
culo era furtado; Que o declarante é negociante de carros na cidade de Guacu
í
; Que
o
declarante informa
que ‘puxou’ a
placa do carro
e
não havia restriç
õ
es
(...).’

P
or
seu turno
, o denunciado
Mechiades Rodrigues de Faria
, perante a Autoridade Policial esclareceu que (fl. 20): ‘
(
...) que comprou o veículo VW Gol placa HUV-7390 da pessoa de Adilson Oliveira; Que pagou pelo carro a quantia de R$ 8.000,00; Que pagou o valor com duas motos;
Que o declarante não sabia que o carro era furtado; Que Adilson disse que iria arrumar o recibo para a transferência;
Que o declarante ficou sabendo que o veículo foi adquirido com uma pessoa chamada ‘Puri’ em Celina - Distrito de Alegre/ES; (...).’

Já o denunciado
Nilson Cordeiro da Silva
, conhecido como ‘Puri’, declarou em sede policial que (fl. 33): ‘
(...) comprou o veículo VW/Gol, placa HUV-7390 da pessoa de ‘Simonil’; Que o declarante informa que o ‘Simonil’ disse que o carro não tinha problema nenhum; Que ‘Simonil’ disse que com 90 dias entregaria o recibo de compra e venda; Que o declarante comprou o carro por R$ 8.500,00; Que o declarante vendeu o carro para a pessoa de Adilson Moreira; Que o declarante não sabia que o carro roubado; Que o declarante informa que foi preso por homicídio e ficou preso na PRCI de Cachoeiro de Itapemirim/ES (...).’

Por fim,
Simonil Sindra
, ao prestar declarações ao Delegado de Polícia
(
fl. 38),
alegou
: ‘
(...)
que
comprou o veículo na cidade de Carangola/MG
da
pessoa conhecida como Geovani da cidade Ferv
edouro/MG;
Que não sabe informar o nome completo de Geovani; Que pagou R$ 7.000,00 pelo carro; Que o Geovani n
ã
o entregou o recibo de compra e venda; Que o Geovani desapareceu no ‘mundo’; Q
ue
o declarante informa que não
sabia que o
carro
era
furta
do;
Que o declarante informa que
é
negociante de carro nesta cidade;
(...).’

Portanto, embora
o réu
alegue que
compr
ou
e revend
eu

o
veículo,
após ter verificado a sua procedência, tal fato não restou comprovado nos autos, sendo certo que a
restrição de roubo/furto
já existia
,
deve
ndo
ser mantida a condenação pela prática d
o crime de receptação.

Assim, d
iversamente do sustentado, o
acervo
probatório
revela a
má-fé nas
sucessivas
negociações d
e um
bem de proveniência ilícita
e
permite concluir, de forma segura, o dolo do
recorrente

ao revender o veículo que sabia ser produto de crime, restando,
da mesma maneira,
afastad
o o pedido subsidiário de
desclassificação para a modalidade culposa.

Tal conclusão resta ainda mais evidente quando o denunciado alega ser acostumado a
realizar esse tipo de transação (
compra e vend
a de
veículos
)
,
cuja prática de comércio impõe o
singelo

dever
de
cuidado de averiguar a proveniência do bem.

(...)”

Como é possível constatar, não há omissão no julga
mento
. Na verdade, a conclusão alcançada apenas se deu em sentido contrário ao entendimento d
a defesa
, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão
do julgado.

Considera-se prequestionada a matéria.

Diante de todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)